Tribunal: TJDFT
Processo: 0752753-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERESSE ESTRITAMENTE PARTICULAR. INCABÍVEL.
1. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional e incabível quando se busca apenas a satisfação da dívida pelo credor no processo executivo, ou seja, movida estritamente por interesse particular, pois implicaria mitigação desproporcional de direito constitucional (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal).
2. Negou-se provimento ao recurso.